Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. DOCUMENTOS SIGILOSOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CASSADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 58626689) em face do Acórdão de ID 58121166, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, declarando a nulidade dos débitos de IPVA e da taxa de licenciamento do veículo objeto do feito.
2. Em suas razões recursais, o embargante afirma que não teve acesso aos documentos de IDs 54009712, 54009698 e 54009735, que foram juntados aos autos com sigilo. Alega, assim, a ocorrência do vício de obscuridade e violação ao princípio da ampla defesa, postulando a declaração de nulidade do acórdão impugnado.
3. Recurso adequado e tempestivo. Contrarrazões apresentadas ao ID 59103830.
4. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos indicados pelo Distrito Federal (IDs 54009712, 54009698 e 54009735), que foram utilizados expressamente na fundamentação do Acórdão de ID 58121166, estão, de fato, gravados com sigilo.
5. A impossibilidade de visualização dos documentos compromete a clareza do julgamento e, sobretudo, resulta em patente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil), uma vez que uma das partes não teve acesso a provas aptas a influenciar decisivamente o julgamento da causa. Ademais, por tratar-se de vício que pode ser conhecido de ofício, não há que se falar na ocorrência de preclusão, como alegado pelo embargado em suas razões (ID 59103830).
6. Pelo exposto, impõe-se a declaração de nulidade do Acórdão de ID 58121166 e da Sentença de ID 54009738, a fim de que seja concedido acesso aos documentos a ambas as partes, integralizando-se o contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1739124, 07019437020228070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1255258, 07026163520198070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, objetivando sanar o vício de obscuridade, cassar o Acórdão de ID 58121166 e a Sentença de ID 54009738 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura do contraditório, permitindo-se o acesso aos documentos de IDs 54009712, 54009698 e 54009735 às partes.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.